Tribunal: TCU
Processo: 004.113/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4483/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.113/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Angelica Ribeiro Costa (XXX.515.113-XX); Claudia Elysangela Monteiro dos Santos (XXX.054.504-XX); Darlete Matos da Costa (XXX.474.902-XX); Dayse Maria Lobo (XXX.182.235-XX); Gylmara Maia Barreto (XXX.458.574-XX); Luiz Carlos de Melo Mota (XXX.169.095-XX); Marcio Maciel dos Santos (XXX.027.730-XX); Patricia Lins da Silva (XXX.261.514-XX); Rosana Maria Pereira Freire (XXX.100.585-XX); Suely Maria da Silva (XXX.331.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.